Tribunal: TJSP
Processo: 2013851-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde – Decisão que deferiu a antecipação da tutela para que a ré mantenha a autora, viúva do beneficiário titular, no plano de saúde, mediante pagamento - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes –

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde – Decisão que deferiu a antecipação da tutela para que a ré mantenha a autora, viúva do beneficiário titular, no plano de saúde, mediante pagamento - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes – Cancelamento que se mostra prima facie abusivo pois está em contradição com a legislação, o contrato e a jurisprudência – Cancelamento do plano que é medida excepcional e deve se ater às situação autorizadas por lei – Aplicação da súmula normativa n. 13, ANS e dos §§ 2o e 3o, do art. 30 da Lei 9656/98 – Contrato que não traz cláusula que indique a morte do titular como hipótese de cancelamento para os dependentes – Risco de dano presente em se cancelar o plano de saúde no período de pandemia e durante tratamento da autora – Reversibilidade da medida - Decisão mantida – Recurso improvido.